Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Habeas Corpus. Matéria afeta ao Juizado Especial Criminal. Acordão de Turma Recursal. Substituto recursal. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade e/ou teratologia. Habeas Corpus denegado.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação da Defesa e manteve a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 307, ambos do Código Penal e art. 19 da Lei de Contravenções Penais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus é via eleita adequada para rediscussão de matéria já definida em acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

III. Razões de decidir

3. Habeas Corpus é via eleita inadequada para rediscussão de matéria já definida por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não se admitindo habeas corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio.
4. Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal na hipótese, não é caso de concessão de ofício, devendo a ordem denegada.
IV. Dispositivo

5. Ordem denegada.